Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-41.2021.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-41.2021.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDONSO FERREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JEANDRO RIBEIRO DE ASSIS

APELADO: GEOVANE OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
JOAO MENDES QUEIROZ FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
. DEMANDA FUNDAMENTADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRAZO DE 60 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO PARA EFETUAR ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. ALEGADOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DECENAL, DE ACORDO COM O ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. AVENÇA ASSINADA EM JULHO DE 2010. TERMO INICIAL CONTADO DA DATA FINAL PARA A REFERIDA ALTERAÇÃO ESTABELECIDA NO PACTO.
AÇÃO AJUIZADA EM JANEIRO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8000260-41.2021.8.05.0049
,
em que figuram como Recorrente
ALDONSO FERREIRA DE ANDRADE
e Recorrido
GEOVANE OLIVEIRA GUIMARAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.